Tribunal: TJDFT
Processo: 0718255-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718255-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0717058-71.2021.8.07.0000 D E S P A C H O Ante a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança, e nos termos do artigo 1021, parágrafo 2o, do CPC, oficie-se à autoridade coatora, a fim de prestar informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora